Tribunal: TJDFT
Processo: 0701563-82.2020.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA DE DÚVIDA. PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. CONDUTA RELEVANTE PARA A CONSECUÇÃO DO CRIME. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA QUE COMPROVAM O USO DO ARTEFATO NA PRÁTICA DO DELITO. REPARAÇÃO DE DANOS. POSSIBILIDADE. LAUDO DE AVALIAÇÃO ECONÔMICA E PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA.RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO.
1. A palavra da vítima é dotada de especial relevância na apuração dos crimes contra o patrimônio, não havendo razão para ser desacreditada, quando prestada de forma segura e sem nenhum indício de parcialidade.
2. Ainda que a ação delitiva tenha ocorrido à noite, não se verifica, no caso em apreço, a total incapacidade de identificação dos assaltantes pela vítima, sobretudo porque os agentes a ameaçaram com o rosto descoberto, o que evidentemente possibilitou o reconhecimento pessoal a partir de suas características físicas.
3. Não tendo a Defesa se desincumbido de demonstrar os álibis apresentados pelos réus no curso da instrução criminal, nos termos do 156, do Código de Processo, impõe-se a manutenção do decreto condenatório fundamentado na palavra segura das vítimas, corroboradas pelo conjunto probatório.
4. Para o reconhecimento da participação de menor importância faz-se necessária a demonstração de que a contribuição do partícipe, para a realização do fato típico, foi insignificante ou mínima, o que não se verifica no caso, porquanto comprovado nos autos que o réu praticou a conduta típica em companhia do outro réu, em unidade de desígnios e divisão de tarefas para o sucesso da empreitada criminosa, sendo, portanto, coautor.
5. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da majorante do § 2o-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem nos autos outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como no caso de declarações da vítima atestando o seu emprego, de modo que é incabível a exclusão da causa de aumento do emprego de arma de fogo.
6. Deve ser fixada a indenização em favor da vítima quando há requerimento formal e expresso na denúncia, bem como comprovação do valor do prejuízo sofrido, estimado por Laudo de Perícia Criminal - Avaliação Econômica Indireta, constante dos autos desde o início do inquérito policial, em observância ao contraditório e à ampla defesa.
7. Recurso da defesa desprovido. Recurso do Ministério Público provido.